Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007508-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGROPECUARIA CAMILA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 (APELADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIONGO - CPF: 616.693.001-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1007508-95.2019.8.11.0044 – Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
Agropecuária Camila S.A. e outro

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1007508-95.2019.8.11.0044 – Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
Agropecuária Camila S.A. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança que lhes move Agropecuária Camila S.A. e outro, julgou procedente o feito, condenando-a a ressarcir ao autor a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) pelos gastos despendidos para a eletrificação de sua propriedade rural, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende a ausência de obrigatoriedade de ressarcir o apelado pelos valores despendidos nas obras de construção de ramal particular de energia elétrica, pois, a referida obra visou abastecer um segundo ponto de energia localizado nos limites de sua propriedade rural, uma vez que na mencionada localidade já existia quatro unidades consumidoras, razão pela qual a r. sentença contraria o quanto disposto nos arts. 40, 42 e 43, todos da Resolução n. 414/2010, da Aneel. Segue sustentando, que não haverá a incorporação da rede construída pelos apelados, uma vez que se trata de extensão de um segundo ponto de energia em sua propriedade, de uso exclusivamente particular, a qual não se relaciona com a incorporação de rede realizada pela empresa. Firme no seu propósito, alega que o apelado não comprovou o montante gasto na construção do ramal de energia em questão. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 78775488), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1007508-95.2019.8.11.0044 – Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
Agropecuária Camila S.A. e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Agropecuária Camila S.A. e outro ajuizou ação de cobrança contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., visando o ressarcimento dos gastos com a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, no valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, uma vez que adquiriu todos os materiais necessários e arcou com a mão-de-obra para realização do serviço, cuja obra será incorporada ao patrimônio da empresa ré.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento da quantia despendida pelos autores, correspondente a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 78775480).

Irresignada, a apelante defende a ausência de obrigatoriedade de ressarcir os apelados pelos valores despendidos nas obras de construção de ramal particular de energia elétrica, pois,
a referida obra visou abastecer um segundo ponto de energia localizado nos limites de sua propriedade rural, uma vez que na mencionada localidade já existia uma unidade consumidora
, razão pela qual a r. sentença contraria o quanto disposto nos arts. 40, 42 e 43, todos da Resolução n. 414/2010, da Aneel.

Segue sustentando, que não haverá a incorporação da rede construída pelo apelado, uma vez que se trata de extensão de um segundo ponto de energia em sua propriedade, de uso exclusivamente particular, a qual não se relaciona com a incorporação de rede realizada pela empresa.

Firme no seu propósito, alega que os apelados não comprovaram o montante gasto na construção do ramal de energia em questão. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, os autores, ora apelados, pretendem ser ressarcidos de valores despendidos com os materiais adquiridos por conta própria, mas com autorização e fiscalização da ré, para eletrificação da sua propriedade rural.

Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que o autor trouxe prova suficiente da instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e do valor gasto (
id.
100444825 – autos de origem
), inclusive com autorização e fiscalização da própria apelante, conforme se observa do documento de ids.
10444753 e 10444771

De outro modo, em que pese as alegações da apelante, não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelos apelados incorpora ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, confira,
verbis
:

“Art. 42. [...]

IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão
, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”
(negritei)

Não obstante, o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma resolução,
verbis:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade dos apelados em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia.

Nesse ponto, convém destacar que, no tocante a alegação da recorrente de que a referida obra visou abastecer um segundo ponto de energia localizado nos limites da propriedade rural dos apelados, competia a mesma comprovar a existência, no local, da suposta unidade consumidora em nome do consumidor, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou neste particular.

Por outro lado, convém esclarecer a recorrente, que o art. 11, §1o,
d
a Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, uma vez que o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada e às suas expensas, apresentando provas dos valores efetivamente pagos.

Na verdade, se o consumidor final matogrossense quiser aderir ao programa de eletrificação rural deve ceder à Energisa ramais elétricos, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, motivo pelo qual não há que se falar de doação e nem na impossibilidade de incorporação da rede elétrica alhures.

Ora, é certo que o programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária, nos termos da Resolução n. 223/2003 da ANEEL.

Com efeito, em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que deve o autor, ora apelado, ser ressarcido na integralidade pelos gastos com a construção e instalação da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipando a instalação com recursos próprios, repito, com autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever de ressarci-lo.

A jurisprudência já decidiu nesse sentido,
verbis:

“RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. COMPROVADO O INVESTIMENTO REALIZADO PELOS AUTORES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, TÊM ELES DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Abusividade patente da cláusula que estipulava a restituição da quantia investida, pelo valor histórico. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE, RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIR PARCIALMENTE A SENTENÇA; E, FORTE NO ART. 515, PAR. 1o, DO CPC, POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA,
Fl. 12 de 17
VENCIDO O VOGAL, QUE JULGAVA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM MENOR EXTENSÃO."
(TJRS, RAC n. 70042598623, 18a Câm. Cív.,
Rela. Desa. Elaine Maria Canto da Fonseca, J. 23.05.2013 – negritei
)

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
.”
(TJMT, RAC n. 70.576/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria,

j. 14.06.2016 – negritei)

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fixados nos limites estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021